Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-68.2021.8.11.0087
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000390-68.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PAVIENGE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.858.959/0001-00 (APELADO), MARIA ZULENE VIEIRA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 809.130.591-53 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO ALVES DOS SANTOS - CPF: 341.255.401-44 (ADVOGADO), GISLENE MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 902.761.321-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO NÃO CONHECIDO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSO – NÃO CONHECIDO.

1. “Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.”
(AgInt no RO nos EDcl nos EDcl no AREsp 1678511/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021).

2.
Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA
proposta por PAVIENGE ENGENHARIA LTDA, em que o juízo
a quo
julgou procedente os pedidos formulados, declarando a nulidade do crédito tributário representado pela CDA nº 2020750956, bem como condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas razões recursais, o apelante se limitou a reproduzir a manifestação da Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ por meio da “INFORMAÇÃO Nº 025/2021 - CMTE/SUCOM” referente ao caso em tela.

A apelada apresentou contrarrazões requerendo o não conhecimento do presente recurso por ausência de atendimento ao princípio da dialeticidade e, alternativamente, pelo desprovimento deste. (id. 146324289)

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA
proposta por PAVIENGE ENGENHARIA LTDA, em que o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados, declarando a nulidade do crédito tributário representado pela CDA nº 2020750956, bem como condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Compulsando os autos, vê-se que a ação anulatória foi proposta por PAVIENGE ENGENHARIA LTDA com a intenção de anular o crédito tributário constituído pela CDA n° 2020750956 por não se tratar de contribuinte do ICMS, na forma da lei.

Assim, o juízo sentenciante entendeu pela procedência da demanda, haja vista que a apelada é empresa do ramo da construção civil, motivo pelo qual a cobrança de ICMS, bem como a inscrição na dívida ativa foi indevida.

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou recurso de apelação pretendendo a reforma da sentença.

Em que pese às alegações do recorrente, o recurso não merece ser conhecido.

Nesse sentido, verifico que a parte apelante tão somente reproduziu a manifestação administrativa da SEFAZ por meio da “INFORMAÇÃO Nº 025/2021 - CMTE/SUCOM”. Assim, o recorrente não apresentou suas próprias razões, pelo contrário, o recurso interposto apresenta tão somente a íntegra da sentença objurgada e, em seguida, a cópia -
ipsis litteris
- da informação administrativa supracitada, sem atacar, portanto, qualquer fundamento da sentença proferida pelo juízo
“a quo”.

Inclusive há que se mencionar que a apelante também se restringiu a reproduzir tal informativo em sede de contestação, sem apresentar quaisquer argumentos próprios acerca do caso em tela.

Pois bem.

De acordo com o art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, a apelação conterá, obrigatoriamente, os fundamentos de fato, de direito e as razões que ensejarão a possível reforma da sentença.

A respeito da matéria leciona Humberto Theodoro Junior,
in verbis
:

“Constitui, ainda, pressuposto do recurso a motivação, pois 'recurso interposto sem motivação constitui pedido inepto'. Daí estar expressa essa exigência no tocante à apelação (art. 514, II), ao agravo de instrumento (art. 524, I e II), aos embargos de declaração (art. 536), recurso extraordinário e ao especial (art. 541, III), e implícita no que tange aos embargos infringentes (art. 531).”
(Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 53ª Ed. Forense, 2012, pág. 607).

No entanto, o recorrente em nenhum momento impugnou os fundamentos adotados na sentença, quais sejam, a anulação da Certidão de Dívida Ativa n° 2020750956 e o pagamento da indenização danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É cediço que em observância ao princípio da dialeticidade, não basta à parte manifestar, apenas, a vontade de recorrer, sendo sua obrigação expor em seu recurso os motivos pelos quais se insurge, indicando as razões de fato e de direito que ensejariam a reforma da decisão.

Nas palavras de Cássio Scarpinella Bueno:

Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar a sua posição jurídica como a mais correta. Na perspectiva recursal, é a decisão que deve ser confrontada (in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Volume 5, 2008, p. 30-31).

No caso, o apelante deixou de esboçar de forma clara e precisa a sua irresignação quanto à sentença, e não apresentou razões hábeis a contrapor as fundamentações apresentadas.

Assim, resta clarividente a ofensa ao princípio da dialeticidade, decorrente da falta de impugnação no tocante à fundamentação da decisão recorrida, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC/2015.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.

1. Ação de reintegração de posse.

2. A interposição equivocada de recurso quando há expressa disposição legal do recurso cabível, afasta a dúvida objetiva e constitui manifesto erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.

3. Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Precedentes.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no RO nos EDcl nos EDcl no AREsp 1678511/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.” (N.U 0002229-65.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021) (destaquei)

Sendo assim, não havendo impugnação aos fundamentos da sentença, o recurso carece de requisito essencial para a sua admissibilidade, razão pela qual inviável o conhecimento do apelo, não há como conhecer da apelação.

Ante o exposto,
não conheço do recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023